Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDOS POR MEIO DE PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS MESMOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos à execução manejados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução.
2. A eventual nulidade em relação ao modo de exercício do ato processual poderá ser reconhecida apenas se não puder haver seu aproveitamento, ou se gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
3. A regra prefigurada no art. 914, § 1o, do CPC enuncia expressamente o modo exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada em apartado dos autos do processo de execução. 3.1. O manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo de execução, no entanto, apesar de não se harmonizar com a regra mencionada, consiste em mera irregularidade que pode ser prontamente suprida, devendo ser recebida a petição dos embargos à execução. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.